Tribunal: TJSP
Processo: 2276442-18.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado por Maria Cláudia Ribeiro Calixto em favor de Alessandra Lúcia Coelho, acusada de enviar maconha em frasco de "shampoo" para seu filho em unidade prisional. Alega constrangimento ilegal por cerceamento de defesa, devido ao indeferimento de expedição de ofício aos Correios para identificar o

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado por Maria Cláudia Ribeiro Calixto em favor de Alessandra Lúcia Coelho, acusada de enviar maconha em frasco de "shampoo" para seu filho em unidade prisional. Alega constrangimento ilegal por cerceamento de defesa, devido ao indeferimento de expedição de ofício aos Correios para identificar o remetente da encomenda.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o indeferimento da expedição de ofício aos Correios configura cerceamento de defesa, justificando a concessão do Habeas Corpus.
III. Razões de Decidir
3. O indeferimento de produção de provas insere-se no poder discricionário do julgador, não configurando cerceamento de defesa, conforme artigo 400, § 1o, do CPP.
4. A diligência foi considerada desnecessária pela autoridade de piso e pelo Ministério Público, cabendo destacar que não demonstrado que à época (ano de 2019) havia registro de remetente de encomendas nacionais junto aos Correios.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. O indeferimento de provas insere-se no poder discricionário do juiz e não configura cerceamento de defesa, mediante justificativa. 2. Não foi demonstrada a eficácia ou indispensabilidade da diligência desejada.
Legislação Citada:
CPP, art. 400, § 1o; Lei n° 11.343/06, art. 33, c.c. art. 40, III.
Jurisprudência Citada:
RT 482/336.